Tribunal: TJBA
Processo: 8066594-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066594-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

APELADO: MARICELIA FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
TAIALA FARIAS SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A ESSE TÍTULO. DECISÃO QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. CONTRATO NÃO EVIDENCIA DE MANEIRA CLARA E EM DESTAQUE A CLÁUSULA ACERCA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8066594-41.2020.8.05.0001
, tendo, como Apelante,

JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
,

e, Apelada,
MARICÉLIA FERREIRA DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator